Tribunal: TJSP
Processo: 2112379-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória, cominatória e de restituição de valores. Previdência privada. Decisão que determinou a suspensão do trâmite ante a existência de demanda coletiva sobre a questão controvertida. Inconformismo dos autores, que alegam a existência de diferenças entre as demandas, bem como da inexistência de indução de litispendência pelas ações coletivas às ações

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória, cominatória e de restituição de valores. Previdência privada. Decisão que determinou a suspensão do trâmite ante a existência de demanda coletiva sobre a questão controvertida. Inconformismo dos autores, que alegam a existência de diferenças entre as demandas, bem como da inexistência de indução de litispendência pelas ações coletivas às ações individuais, não sendo o caso de se ordenar suspensão sem requerimento dos próprios autores neste sentido. Não acolhimento. Inaplicabilidade ao caso do art. 104 do CDC, tendo em vista que a ação individual foi proposta anos depois do ajuizamento da demanda coletiva. Observância do decidido pelo STJ no REsp no 1.110.549-RS, sob o regime de recurso representativo de repetitivos. Identificação da macro-lide leva em conta o capítulo principal do processo coletivo, não se considerando peculiaridades referentes à demanda individual. Identidade entre os feitos quanto à questão jurídica de fundo debatida, consistente na discussão quanto à abusividade de desconto de contribuições extraordinárias sobre benefício de previdência privada de assistidos ex-empregados da Ultrafértil decorrente de plano de equacionamento de déficit. Decisão mantida. Recurso não provido